Tribunal: TJSP
Processo: 1033648-97.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Extinção do processo por ausência do recolhimento de custas iniciais. Gratuidade judiciária e diferimento de custas que foram negadas no julgamento do agravo de instrumento, interposto contra a decisão que indeferiu os benefícios. Recurso especial inadmitido. Interposto agravo em recursos especial que não goza de efeito suspensivo. Ausência de alteração da situação

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Extinção do processo por ausência do recolhimento de custas iniciais. Gratuidade judiciária e diferimento de custas que foram negadas no julgamento do agravo de instrumento, interposto contra a decisão que indeferiu os benefícios. Recurso especial inadmitido. Interposto agravo em recursos especial que não goza de efeito suspensivo. Ausência de alteração da situação dos apelantes a ensejar a mudança do indeferimento anterior. Pedido de suspensão afastado. Ausente garantia da execução (art. 919, §1o, do CPC). Execução de título extrajudicial referente a contrato de locação perseguindo os créditos relativos aos encargos inadimplidos desde abril/2018. Crédito constituído após o pedido de recuperação judicial, que não se sujeita ao juízo universal. Inteligência do art. 49 da Lei no 11.101/2005. Prosseguimento da execução. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.